Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701948-20.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAETANA FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: HONORIO PEREIRA DO CARMO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAETANA FERREIRA DA SILVA em face do acórdão de ID 28767168. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Prazo: 5 dias. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator